Tribunal: STF
Processo: RHC 262668
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa armada. Pedido de absolvição. Materialidade e autoria delitivas reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas: Inviabilidade. Pena. Dosimetria. discricionariedade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso em habeas corpus interposto perante o Supremo Tribunal Federal, por entender inadequada a via eleita, tendo em vista que as matérias suscitadas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava, em síntese, absolvição do paciente sob alegação de ausência de provas para a condenação pelo crime de organização criminosa armada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao STF apreciar, originariamente, matéria não examinada pelo STJ, sem incorrer em supressão de instância, e (ii) estabelecer se, na via estreita do habeas corpus, é admissível reexame de fatos e provas com vistas à absolvição do paciente.



    III. Razões de decidir



    3. A apreciação originária pelo STF de questão não analisada pelo STJ configura supressão de instância, o que viola a competência delineada no art. 102 da Constituição da República.



    4. A via do habeas corpus não se presta à revaloração do conjunto fático-probatório, sendo inadequada para discutir a suficiência de provas para condenação ou a tipicidade da conduta, conforme consolidada jurisprudência da Corte.



    5. O STJ atuou em consonância com essa orientação ao reconhecer a inviabilidade de absolvição por meio de habeas corpus, em razão da necessidade de dilação probatória.



    6. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    7. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, somente sendo cabível o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes.



    8. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CP, art. 59; Lei nº 12.850, de 2013, art. 2ª; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020.